Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANIFICAÇÃO DE CÂMERA. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 382,50, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que havia um desentendimento com o réu, pois ele estacionava o veículo em frente da sua residência, impossibilitando a entrada e saída do imóvel. Afirmou que, em 04/05/2021 por volta da 18h:03, o réu danificou uma câmera de segurança, rompendo a fiação e deixando-a inoperante. Destacou que registrou boletim de ocorrência e foi realizada perícia criminal. Discorreu que o orçamento de menor valor da câmera soma a quantia de R$ 382,50, bem como que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões, também por meio de defensor dativo, com preliminar de deserção (ID 64365787).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que houve erro na valoração das provas, sob o fundamento de que o laudo técnico corrobora a narrativa dos fatos alegados pela autora. Argumenta que foi continuamente assediada pelo recorrido, caracterizando a existência de danos morais indenizáveis. Requer a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de deserção. A recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça, a qual foi deferida. Logo, incabível a alegação de ausência de preparo recursal.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de conduta ilícita do recorrido capaz de acarretar os alegados danos suportados pela autora. O vídeo juntado pela recorrente (ID 64365711) não aponta que o recorrido tenha danificado a câmera de segurança, com o rompimento da fiação e deixando inoperante o equipamento. Embora o Laudo de Perícia Criminal no 61.513/2021 (ID 64365709) considere a possibilidade de a câmera ter sido objeto de crime de dano, foi inconclusiva em precisar em que condições e tempos as avarias foram produzidas. Não restou evidenciado nos autos que o recorrido tenha continuamente assediado a recorrente.
8. Assim, não comprovada conduta ilícita do recorrido e consequentemente o nexo de causalidade, inexiste o dever de reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela recorrente. Sentença mantida.
9. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado e das contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos aos advogados dativos das partes autora e ré, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para cada um. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.